Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715535-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LESENILZA LIMA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização monetária pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) sobre o valor total do débito consolidado (id 191354679 dos autos n. 0711577-05.2023.8.07.0018). Distrito Federal entende que Lesenilza Lima dos Santos, Elaine Cristina Lima dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira não possuem legitimidade ativa, pois o servidor João Souza Santos, genitor de Lesenilza Lima dos Santos e de Elaine Cristina Lima dos Santos, ocupava cargo na Secretaria de Estado de Fazenda, razão pela qual seria representado pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sindfaz/DF). Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. O acórdão n. 1797021 determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema nos termos do art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil (id 54453993 dos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso e do processo de origem até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista que a determinação supracitada não restringe-se aos recursos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator